Tribunal: TJSP
Processo: 2259531-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra acórdão de Turma Recursal que manteve a sentença condenatória. Pleito de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra acórdão de Turma Recursal que manteve a sentença condenatória. Pleito de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Condenação por desacato. Réu reincidente específico. Regime semiaberto fixado conforme prevê o art. 33, § 2o, b, do CP. Ausência de situação teratológica. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259531-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente RONEN
CRISTIAN PEREIRA MACHADO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2259531-04.2020.26.8.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: RICARDO DE PAULA MIOTO (Defensoria Pública)
Paciente: Ronen Cristian Pereira Machado
VOTO No. 23.790
Habeas Corpus. Impetração contra acórdão de Turma
Recursal que manteve a sentença condenatória. Pleito de
alteração do regime inicial semiaberto para o aberto.
Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas
corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei.
Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ.
Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a
concessão da ordem de ofício. Condenação por desacato.
Réu reincidente específico. Regime semiaberto fixado
conforme prevê o art. 33, § 2o, b, do CP. Ausência de
situação teratológica. Ordem indeferida in limine, nos
termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RONEN CRISTIAN PEREIRA
MACHADO, contra ato do Colégio Recursal de Tupã, que negou
provimento ao recurso defensivo que visava reforma da sentença
condenatória em relação ao regime inicial de cumprimento da
pena.
Aduz o impetrante ter sido o paciente
condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inicial semiaberto, como incurso no art. 331 do Código Penal,
sendo a sentença confirmada pelo Colégio Recursal, transitado
em julgado o acórdão, com a consequente expedição de
mandado de prisão. Alega o paciente fazer jus ao regime aberto,
requerendo a reforma do acórdão, com a readequação do inicial
de cumprimento de pena.
Postula, liminarmente, a suspensão da
ordem de prisão do paciente emanada pelo Colégio Recursal até
o julgamento do presente writ e, no mérito, a reforma do acórdão,
deferindo o cumprimento da pena em regime inicial aberto.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, do Código de Processo
Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do presente
mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial do acórdão do Colégio Recursal de Tupã que
negou provimento à apelação, mantendo a condenação à pena
de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
salientando a reincidência específica do paciente, que já foi
condenado por desacato e resistência.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, ou seja, revisão
criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de revisão criminal, nem sequer partilhando
de mesmo status, pois constitui ação constitucional, não
comportando dilação probatória.
A ordem deve ser indeferida in limine em
virtude do não cabimento de habeas corpus contra acórdão
proferido e já transitado em julgado, o qual confirmou a sentença
condenatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
MANUTENÇÃO
DO
PACIENTE
NO
SISTEMA
PRISIONAL
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE
PORTADOR
DE
DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência visual bilateral que o acompanha
desde tenra idade, existem informações nos
autos esclarecendo que o paciente recebe
atendimento psicológico e oftalmológico
regular, conforme relatório da Comissão
Técnica de Classificação, não havendo
notícia de que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 16/06/2020, grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não é esta, porém,
a hipótese dos autos. Conforme se extrai dos autos, o paciente é
reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo
delito de desacato, sendo adequado o regime semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
Destarte,
não
visualizo
situação
teratológica a ser sanada mediante o presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator